Tribunal: TJMT
Processo: 1023069-27.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023069-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 09.041.699/0001-02 (AGRAVANTE), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA REPETITIVO 1.229 DO STJ. ADI 5.405 DO STF. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reformar decisão de primeira instância, acolhendo exceção de pré-executividade por reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Tema Repetitivo 1.229 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão embargado quanto ao julgamento da ADI 5.405 pelo Supremo Tribunal Federal, que supostamente impactaria a aplicação do Tema Repetitivo 1.229 do STJ; e (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais atinentes à fixação de honorários advocatícios, especialmente em relação ao Tema Repetitivo 421 do STJ e à Súmula Vinculante 47 do STF.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se no Tema Repetitivo 1.229 do STJ, que permanece em pleno vigor, não tendo sido cancelado ou revisado oficialmente, mesmo após o julgamento da ADI 5.405 pelo STF.

4. A declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado pelo STF não implica automaticamente o cancelamento de teses firmadas em recursos repetitivos pelo STJ, sendo necessária a revisão formal da tese pelo próprio STJ, nos termos do art. 927, §2º, do CPC, providência que não ocorreu até o momento.

5. O Tema 1.229 do STJ fundamenta-se no princípio da causalidade, decorrente de construção jurisprudencial e doutrinária, não se limitando à interpretação de dispositivo legal específico declarado inconstitucional.

6. O Tema 1.229 do STJ é específico para casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, enquanto o Tema 421 trata genericamente da possibilidade de condenação em honorários em caso de extinção da execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade, sem a especificidade da causa de extinção.

7. A Súmula Vinculante 47 apenas reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios, sem afastar a aplicação de regras específicas para sua fixação em determinadas hipóteses.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado pelo STF não implica automaticamente o cancelamento de teses firmadas em recursos repetitivos pelo STJ, sendo necessária a revisão formal da tese pelo próprio Tribunal Superior. 2. Permanece aplicável o Tema Repetitivo 1.229 do STJ, que dispensa a condenação em honorários advocatícios em caso de extinção de execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade fundada em prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 927, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.229 (REsp 2046269/PR); STF, ADI 5.405; STJ, Tema Repetitivo 421; STF, Súmula Vinculante 47.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
INDEPENDENCIA S.A.
contra acórdão (Id. 270892391) proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ela interposto, mantendo incólume a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão de primeira instância, acolhendo a exceção de pré-executividade e reconhecendo a prescrição intercorrente, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do Tema Repetitivo 1.229 (REsp 2046269/PR) do Superior Tribunal de Justiça.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar sobre o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.405 pelo Supremo Tribunal Federal, na qual foi declarada a inconstitucionalidade do inciso I do § 1º do artigo 19 da Lei 10.522/02, na redação dada pelo artigo 21 da Lei 12.844/2013, dispositivo legal que dá sustentação ao Tema Repetitivo nº 1.229 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, assim, que com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal que fundamenta o Tema 1.229, haveria o cancelamento imediato da tese fixada pelo STJ, devendo ser reconhecido o direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduz ainda que o acórdão foi omisso quanto aos dispositivos constitucionais e legais que regem a matéria, especialmente os que asseguram a percepção dos honorários advocatícios, como o art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece que são devidos honorários nas demandas resistidas ou não, os artigos 2º, 22 e 23 da Lei 8.906/94, a Súmula Vinculante nº 47 do STF e o Tema Repetitivo nº 421 do STJ. (Id. 272872853).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo a pretensão da embargante de mera rediscussão da matéria julgada. (Id. 275376886).

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
INDEPENDENCIA S.A.
contra acórdão (Id. 270892391) proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ela interposto, mantendo incólume a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão de primeira instância, acolhendo a exceção de pré-executividade e reconhecendo a prescrição intercorrente, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do Tema Repetitivo 1.229 (REsp 2046269/PR) do Superior Tribunal de Justiça.

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos e atendidos os demais pressupostos recursais.

Como é consabido, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou tribunal, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Adentrando à análise das questões suscitadas, verifico que os embargos
não
merecem acolhimento.

No caso em apreço, a embargante alega omissão quanto ao julgamento da ADI 5.405 pelo Supremo Tribunal Federal e quanto a dispositivos constitucionais e legais que regem a matéria de honorários advocatícios.

Em que pesem as razões expendidas pela embargante, não verifico a existência das omissões apontadas.

Quanto à alegação de que o acórdão embargado teria sido omisso ao deixar de se manifestar sobre o julgamento da ADI 5.405 pelo STF, cumpre destacar que o acórdão fundamentou-se no Tema Repetitivo 1.229 do STJ, que permanece em pleno vigor, não tendo sido cancelado ou revisado oficialmente.

Convém esclarecer que a mera declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado pelo STF não implica automaticamente o cancelamento de teses firmadas em julgamento de recursos repetitivos pelo STJ. Para tanto, é necessário que o próprio Superior Tribunal de Justiça proceda à revisão da tese, nos termos do art. 927, §2º, do CPC, o que não ocorreu até o presente momento, vejamos:

Ademais, embora a embargante afirme categoricamente que o julgamento da ADI 5.405 impactaria diretamente o Tema 1.229, não demonstrou de forma cabal que o dispositivo legal declarado inconstitucional era o único fundamento da tese firmada pelo STJ. De fato, o princípio da causalidade, que é o cerne do entendimento fixado no Tema 1.229, decorre de construção jurisprudencial e doutrinária, não se limitando à interpretação de dispositivo legal específico.

Quanto à alegada omissão sobre os dispositivos constitucionais e legais que regem a matéria de honorários advocatícios, observo que o acórdão embargado expressamente analisou a questão à luz do Tema 1.229 do STJ, que trata especificamente da hipótese dos autos - a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, não estava o julgador obrigado a rebater todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e coerente, o que efetivamente ocorreu.

Além disso, a alegação de que o acórdão não respeitou o Tema Repetitivo nº 421 do STJ e a Súmula Vinculante nº 47 do STF não se sustenta, pois
o Tema 1.229 é específico para casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente
, enquanto o Tema 421 trata genericamente da possibilidade de condenação em honorários em caso de extinção da execução fiscal pelo acolhimento de exceção de pré-executividade, sem a especificidade da causa de extinção por prescrição intercorrente.

Já a Súmula Vinculante nº 47 apenas reconhece a natureza alimentar dos honorários, sem afastar a aplicação de regras específicas para sua fixação em determinadas hipóteses.

Em verdade, o que se observa é que a embargante, a pretexto de sanar supostas omissões, busca a reapreciação da causa e a modificação do julgado, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Portanto, inexiste vício quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ressalte-se, por fim, que eventual discordância com os fundamentos adotados pelo acórdão embargado desafia a interposição do recurso próprio, e não a oposição de embargos de declaração.

Ante do exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração, por inexistir qualquer omissão na decisão embargada, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025